Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais e usuário. Antecedentes. Período depurador. Natureza da droga. Pequena quantidade. Fração de aumento. Reincidência. Tráfico privilegiado.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - As condições do flagrante – réu visto pelos policiais conversando com usuário, em atitude suspeita e em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, fugindo após avistar viatura policial e dispensando as drogas pelo caminho, com a confirmação pelo usuário de que foi ao local para adquirir drogas, bem como a apreensão dessas -, somadas aos depoimentos dos policiais, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,92g de crack e 0,35g de cocaína em pó), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 – Pena-base aumentada em fração inferior a 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância desfavorável, havendo recurso da acusação, permite seja aumentada na referida fração.
6 - A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7 – Apelação do Ministério Público provida, em parte. Não provida a do réu.